Tribunal: STF
Processo: AI 618700
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Questão decidida no segundo grau. Coisa julgada. Relativização. Possibilidade. Precedentes.

    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.

    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada.

    3. Agravo regimental não provido.